Tribunal: TJDFT
Processo: 0058233-90.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
2. Passado lapso superior a cinco anos entre o término do prazo de suspensão de um ano e a atuação eficaz da Fazenda Pública em localizar bens penhoráveis do executado, opera-se a prescrição intercorrente da execução fiscal.
3. In casu, em 18/03/2016, o exequente tomou ciência da suspensão do processo. A suspensão perdurou até 18/03/2017, data em que se iniciou o quinquênio prescricional. O termo final do lapso prescricional se deu em 18/03/2022.
4. RECURSO DESPROVIDO